Tribunal: TJBA
Processo: 8007323-20.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007323-20.2021.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, KELLY MARTINS MEDRADO

APELADO: JOSELITA BARBARA JESUS DA SILVA e outros

Advogado(s):KELLY MARTINS MEDRADO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO INTERPOSTOS PELA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADAS.
PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. CLÁUSULA DE REMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERFEIÇÃO DA LESÃO MORAL. QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE
. DEVOLUÇÃO
DE FORMA DOBRADA
DOS VALORES PAGOS
A MAIOR
.
NÃO
PROVIMENTO DO APELO D
O RÉU. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a cobrança indevida de mensalidades após o falecimento do titular do plano de saúde e a negativa indevida de incidência da cláusula de remissão, condenando o réu à devolução em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A autora, por sua vez, interpôs Apelação e Recurso Adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação da autora é tempestivo; (ii) estabelecer se é admissível a interposição cumulativa de Apelação e Recurso Adesivo pela mesma parte contra a mesma decisão; (iii) determinar se a sentença que reconheceu a cobrança indevida e fixou indenização por dano moral deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação da autora é intempestiva, pois interposta em 29.08.2024, após o prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, que se encerrou em 27.08.2024, conforme a intimação publicada no DJE em 05.08.2024.

A intimação da autora operou-se validamente pela via do Diário da Justiça Eletrônico, com a devida indicação de sua patrona, não se tratando de situação que demandava a intimação pessoal da parte.

O Recurso Adesivo da autora, idêntico em sua fundamentação e pedido ao anterior Apelo, não pode ser conhecido, pois sua interposição após Apelação principal caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando a preclusão consumativa.

O STJ e os Tribunais pátrios têm jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso.

A cláusula de remissão contratual prevista nas condições gerais da apólice foi desrespeitada, havendo cobrança indevida de mensalidades durante o período em que deveria haver isenção.

Comprovada a falha na prestação do serviço e a vulnerabilidade da consumidora, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei 8.078/90 e da Súmula 608 do STJ.

A manutenção das cobranças e o cancelamento do plano da autora, pessoa idosa e em tratamento de câncer, violam o dever de boa-fé e configuram ofensa à dignidade da pessoa humana, justificando a indenização por danos morais.

A indenização de R$10.000,00 mostra-se razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, cumprindo a função compensatória e punitiva.

A devolução dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo as cobranças posteriores a 30.03.2021.

A inversão do ônus da prova está legitimada pela inércia do réu em apresentar esclarecimentos durante o trâmite do pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O recurso do réu não apresenta fundamentos capazes de infirmar a sentença, que se mantém hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível e Recurso Adesivo da autora não conhecidos. Apelo do réu conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade da apelação impede o seu conhecimento, ainda que arguida de ofício.

A interposição cumulativa de apelação e recurso adesivo por uma mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja preclusão consumativa.

A cláusula de remissão em contrato de plano de saúde deve ser respeitada, assegurando-se a manutenção do vínculo dos dependentes por no mínimo 12 meses após o óbito do titular, sem cobrança de mensalidade.

A negativa indevida da cláusula de remissão e a cobrança continuada após o falecimento do titular configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral.

A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível quando as cobranças ocorrerem após 30.03.2021, conforme modulação de efeitos definida no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 231, VII; 1.003, § 5º; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2075284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, AgInt no PUIL 1504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020, DJe 21.05.2020; STJ, Súmula 608; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8007323-20.2021.8.05.0146
,
da Comarca de
Juazeiro
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelados,

simultaneamente
,
BRADESCO SEGUROS S.A.
e

JOSELITA BARBARA JESUS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
Não c
o
nhecer
do Apelo e do Recurso Adesivo interpostos pela autora por intempestividade e preclusão

consumativa
;
e,

B) Conhecer e
negar
provimento ao Apelo d
a

parte ré,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Salvador, .

12